Tribunal: STF
Processo: RE 92165
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. Multa de mora. Se pode atingir a 100% a multa tributária pela simples falta de pagamento  do tributo no prazo. Se a multa, considerada confiscatória, pode ser reduzida pelo Poder Judiciário. Recurso extraordinário da Fazenda Pública, com a alegação de contrariedade ao princípio da indelegabilidade da função legislativa (art. 6º, paragrafo único, da Constituição). Matéria não ventilada no acórdão recorrido. Aplicação dos enunciados 282 e 356 da Súmula.